Tribunal: STF
Processo: HC 213327
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribuna de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. SUPERVENIENTE SENTENÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299, caput; 317, caput, (vinte vezes; e 317, caput, (dezenove vezes), todos do Código Penal, e no art. 1º da Lei n. 9.613/98 (cinco vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal. No ato do recebimento da denúncia, em 14.10.2020, o Juízo da 2ª Vara da Comarca Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprido em 27.10.2020.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 659.251, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que a “representação pela prisão preventiva em relação ao paciente embasou-se, exclusivamente, em colaboração premiada sem juntada de provas específicas em relação aos fatos descritos, sendo dada absoluta credibilidade a palavra do delator, sem nenhuma investigação prévia em relação aos fatos. Extraíram dados criptografados dos celulares do delator em ofensa a regra do capitulo da cadeia de custódia da prova e ainda para completar, restituíram o aparelho sem a preservação para efeito de contraprova”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que o “magistrado de primeiro grau, mesmo sem fornecimento do equipamento eletrônico para efeito de contraprova e submissão à perícia técnica oficial, considerou na r. sentença os dados como provas, inviabilizando a ampla defesa, contraditório e o devido processual legal”. De modo que “[n]ão há como garantir a extração integral dos dados e sua inalterabilidade, posto que inviabilizada a defesa acesso ao equipamento mesmo após arrolar assistente técnico no momento processual oportuno e em diversas petições ter reiterado o pedido, o qual não foi analisado pelo juízo. Atualmente o processo está em grau de apelação”.



6. Além disso, a defesa ressalta que a autoridade impetrada “agregou fundamentos à r. decisão preventiva de primeiro grau e também no v. acórdão do eg. TJMG, além de utilizar do parecer da Subprocuradora, adotando-o como razão de decidir ao ponto de atribuir verbo do tipo não irrogado ao paciente na denúncia”. Alega, ainda, que, ao contrário do que assentou o STJ, “o impetrante infirmou de forma pormenorizada os fundamentos da decisão monocrática, além de declinar existência de omissão no julgado e contradição, hostilizando ainda o reforço de fundamentação do decreto preventivo na r. decisão monocrática que denegou a ordem de Habeas Corpus”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



8. Em 28.03.2022, submeti os autos à Presidência do Tribunal a fim de que fosse analisado o alegado equívoco na distribuição do feito. O Ministro Luiz Fux, Presidente, manteve a distribuição do habeas corpus a esta relatoria.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido. 



11. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.



12. No caso de que se trata, sobreveio a prolação da sentença penal condenatória, tendo o paciente sido condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 299; 317, § 1º (vinte vezes); 317, § 1º (treze vezes); 317, caput, todos do Código Penal e no art. 1º da Lei n. 9.6163/98. Na sentença, a prisão preventiva foi mantida, uma “vez que permanecem presentes os pressupostos já decididos da necessária custódia cautelar”.



13. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão a ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Com efeito, é legítima a prisão cautelar decretada/mantida com o fim de garantir a ordem pública quando apresentada motivação concreta, tirada das circunstâncias que envolveram a ação delituosa do paciente, acusado de inúmeros crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com destaque para a reiteração delitiva do agente. Até o decreto constritivo, o paciente estava em exercício no cargo de Delegado da Polícia Civil e vinha se utilizando, desde 2008, do cargo para obter vantagens indevidas (recebimento de quantias, que variaram de R$ 1.300,00 mensais a R$ 2.400,00 em única parcela, para que não atuasse na repressão ao chamado jogo do bicho no município de São Gonçalo do Sapucaí/MG, e de outros benefícios – tais como diárias em hotel, curso de oratória, uso de avião particular e dinheiro, em quantias que variaram de R$ 750,00 a R$ 4.000.000,00). 



    Além disso, pelo que consta do acórdão proferido no HC n 1.0000.21.015199-9/000, a suposta perpetuação das atividades criminosas por Wellington no decorrer de doze anos (de 2008 até 2020) demonstra que o risco de reiteração delitiva é atual, de modo que tal perigo não deixou de existir pelo fato de ele estar acautelado há cinco meses (fl. 361). 



    Segundo o Juiz do caso, mesmo transferido da delegacia de polícia do município de São Gonçalo do Sapucaí, o denunciado (...) manteve esquema criminoso à frente da Delegacia Regional de Varginha, conforme conclusão do GAECO de Varginha, na qual também tramita investigação por crimes por ele lá praticados (fl. 165). 



    Ora, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, embora decorrido período prolongado de tempo desde o fato criminoso, a periculosidade social do réu permanece atual pela comprovada contumácia delituosa, fica afastado o argumento da falta de contemporaneidade da prisão. Nessa linha, HC n. 558.194/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/5/2020. 



    (...)



    No mais, estou de acordo com esta manifestação da Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski, a qual também adoto como razão de decidir (fls. 2.911/2.923)



    [...] constata-se que a necessidade de prisão preventiva restou demonstrada, tendo as instâncias ordinárias entendido que a prisão se impunha para garantir a ordem pública, ressaltando-se a existência dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a gravidade concreta dos delitos, vez que envolveram vultuosas quantias (apenas uma das corrupções imputadas refere-se ao recebimento de 4 milhões de reais) e foram praticados por delegado de polícia (autoridade que, por dever de ofício, deveria obstar o cometimento de crimes, mas que se utilizou da estrutura estatal para perpetrá-los), de modo reiterado ao longo de doze anos, o que justifica a segregação também para evitar a reiteração delitiva. 



    Não prosperam, assim, as alegações defensivas de que a fundamentação da medida extrema seria genérica e baseada exclusivamente na colaboração premiada do corréu (...), vez que, como visto acima, a segregação foi decretada e mantida em razão de elementos concretos oriundos de diversas fontes probatórias. Nesse contexto, importante registrar que a colaboração do corréu (...) com o Ministério Público Federal foi apenas o ponto de partida da investigação desenvolvida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que, após o declínio de competência da Justiça Federal para a Estadual ocorrido em 13/11/2019, aprofundou a perquirição dos indícios recebidos, por meio de depoimento de outras testemunhas (em especial, do ‘bicheiro’ (...), buscas e apreensões e quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal (cf. docs. a e-fls. 580-590, 860-877, 878-906, 68, 1202-1222 e 1132-1135). 



    Da mesma forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois, como bem observado pelo Tribunal a quo, a denúncia, além de imputar fatos de 2008/2009 a2015/2017, como defendido pela impetração, também abrange fatos ocorridos no ano de 2020,consubstanciados em atos de lavagem de capitais descritos no item C.2.1 da peça vestibular (e-fls.147). Destaca-se, ainda, que a declaração de imposto de renda do exercício de 2020/ano-calendário de 2019, igualmente constitui elemento probatório dos crimes imputados e revela a atualidade dos fatos que ensejaram a prisão ora questionada. Inclusive, é essa contemporaneidade, aliada ao longo período em que os crimes têm sido praticados, que corrobora a manutenção da prisão a fim de evitara reiteração delitiva. 



    A impetração alega ainda, sem razão, que a reavaliação da segregação ocorrida em 02/02/2021, constitui novo título prisional e que, por isso, deveria apresentar fundamentação nova embasada em fatos novos. 



    Ora, se a reavaliação da prisão realizada nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP for considerada uma decisão nova independente da decretação original, então, o presente habeas corpus teria perdido seu objeto após a reavaliação ocorrida em 18/05/2021, já que essa segunda análise da medida substituiria a reavaliação questionada neste feito, realizada em 02/02/2021. (...)



    Observa-se, ainda, nesse ponto, que apesar de a decisão proferida em 02/02/2021 (e-fl.352) ser sucinta, a jurisprudência brasileira admite a motivação per relationem, tal qual ocorreu na espécie, em que o julgador singular fez referência aos motivos devidamente elencados no decisum que decretou a prisão preventiva (e-fls. 159-166). (...)



    No mais, a impetração argumentou que a prisão questionada seria desnecessária em razão de o paciente encontrar-se afastado do cargo de delegado de polícia, não havendo quaisquer dados que indicassem atos por ele praticados visando embaraçar a instrução criminal. 



    De fato, a decisão que decretou a prisão preventiva também afastou o paciente do exercício do cargo de delegado de polícia. Confira-se: [...] 



    Também é certo que o juiz de piso, ao decretar a segregação cautelar, amparou-se na conveniência da instrução criminal em função do cargo delegado de polícia. Segue abaixo o trecho respectivo:



    (...)



    Todavia, o Tribunal mineiro, nas duas oportunidades em que analisou a prisão preventiva ora em debate, enfatizou que mantinha a medida unicamente para garantir a ordem pública. Confiram-se os excertos a seguir transcritos: [...] 



    Dessa feita, considerando que a segregação não está mais fundada na conveniência da instrução criminal, indiferente, para a análise do tema, o afastamento do paciente do exercício do cargo de delegado de polícia ou a suposta ausência de indícios de atos prejudiciais ao correto andamento do feito. Ademais, como bem destacado pelo acórdão do TJ/MG, ainda que esteja afastado do cargo de delegado de polícia, o paciente ainda goza de forte influência política na região, vez que eleito ao cargo de vereador do município de São Gonçalo do Sapucaí/MG, nas eleições de 2016, somente não tendo permanecido na função por não ter sido reeleito nas eleições de 2020. Tanto é assim que a defesa, na inicial e em seus memoriais, o identifica como delegado e vereador (e-fls. 3 e 2348). 



    O impetrante defende, ademais, que a prisão do paciente teria motivação política, pois foi decretada no mês de outubro de 2020, com visível intuito de impedir sua reeleição ao cargo de vereador de São Gonçalo do Sapucaí-MG. Alega, também, a suspeição dos promotores que atuaram na investigação, por pertencerem ao GAECO/MG, órgão que deveria atuar apenas em casos de organização criminosa, não tendo, na hipótese, havido denúncia por tal delito. Diz, ainda, que houve quebra na cadeia de custódia do celular apresentado pelo colaborador e corréu (...), pois o aparelho teria sido entregue primeiramente ao órgão ministerial e só depois submetido à perícia técnica. 



    Ora, de pronto, cumpre registrar que os juízos ordinários não se manifestaram sobre tais pretensões, o que, por si só, inviabiliza o exame da questão nessa Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a análise dos temas suscitados demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inviável na estreita via do habeas corpus, remédio que, por exigir prova pré-constituída das alegações veiculadas, não admite dilação probatória. 



    De todo modo, oportuno reiterar que a atuação da Justiça e do Parquet estaduais somente teve início após o declínio de competência realizado em 13/11/2019. A partir daí, seguiu-se minuciosa investigação que, após diversas diligências (dentre as quais oitiva de testemunhas, reinquirição do corréu colaborador, buscas e apreensões, quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal), culminou com o oferecimento de denúncia e representação pela prisão preventiva do paciente, ambos em 23/09/2020, tendo a medida extrema sido decretada em 14/10/2020. Observa-se, assim, pelo andamento do feito, a ausência de quaisquer irregularidades que comprometessem a atuação da instância de origem. 



    Nesse passo, imperativo salientar, para clareza, que, ao contrário do que afirma a impetração, o TJ/MG não reconheceu a quebra da cadeia de custódia, apenas ponderou que a análise do ponto seria indiferente para o exame da prisão preventiva, pois esta estaria fundada em diversas outras provas além daquelas oriundas do celular do corréu e colaborador (...). Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão:



    (...)”.



14.  Quanto ao mais, pontuo que eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido da ausência de lastro probatório idôneo para embasar o decreto prisional demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator